Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE BENS. LITIGIOSIDADE CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em ação de jurisdição voluntária, como é o caso da habilitação de crédito em inventário, a resistência manifestada pela parte ré caracteriza a litigiosidade da causa. 1.1. Por consequência, é possível a condenação de honorários sucumbenciais, sem qualquer afronta à proporcionalidade ou à razoabilidade.
2. Não obstante o indeferimento do pleito inicial, foi determinada a reserva de bens do inventário para eventual quitação da dívida almejada (art. 643, parágrafo único, CPC). 2.1. A parte ré foi vencedora quanto à negativa do pedido de habilitação do crédito e a autora, por outro lado, venceu na parte em que a decisão teve cunho preventivo, ao determinar a reserva de bens para pagar o seu crédito. Conclui-se pela sucumbência recíproca, donde decorre a compensação da verba honorária e divisão igualitária das custas processuais. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.